Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-09.2022.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800529-09.2022.8.14.0047

APELANTE: LUCIMAR GERALDA DE CASTRO, PATRICK FOGACA DE CASTRO, GUILHERME FOGACA DE CASTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800529-09.2022.8.14.0047

APELANTE: LUCIMAR GERALDA DE CASTRO, GUILHERME FOGAÇA DE CASTRO E PATRICK FOGAÇA DE CASTRO

ADVOGADO: MIRIA KELLY RIBEIRO DE SOUSA - OAB PA22807-A, PAULA CAROLINE LEITE KERHWALD - OAB PA26438

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A, Banco do Brasil S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDADA EM INELEGIBILIDADE DO GRUPO SEGURADO. CLÁUSULA EXPRESSA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por herdeiros de segurado falecido contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária e de danos morais, formulados em face do Banco do Brasil S/A e da Brasilseg Companhia de Seguros, sob o fundamento de que a contratação do seguro de vida em grupo violou cláusula contratual que exigia a participação mínima de três funcionários registrados, inexistentes à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa da cobertura securitária pela seguradora diante da ausência de funcionários registrados na empresa estipulante; (ii) verificar se a recusa ao pagamento do seguro configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da negativa de cobertura securitária se fundamenta na inobservância de cláusula expressa do contrato, que condiciona a elegibilidade do grupo segurado à existência de ao menos três funcionários registrados, sendo facultativa — e não autônoma — a inclusão de sócios/diretores.

A contratação do seguro ocorreu em desacordo com as condições gerais da apólice, uma vez que a empresa estipulante, à época da adesão, não possuía qualquer funcionário registrado, fato formalmente reconhecido por sua representante legal nos autos.

A cláusula restritiva é clara, objetiva e destacada, não havendo qualquer indício de obscuridade ou abusividade, tampouco violação ao dever de informação por parte da seguradora.

A conduta da seguradora está amparada nos arts. 765 e 766 do Código Civil, que autorizam a recusa da cobertura nos casos de omissão ou inexatidão relevantes nas informações prestadas pelo proponente.

Não se verifica ato ilícito por parte da seguradora, inexistindo pressupostos para a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura securitária é válida quando o contrato de seguro de vida em grupo exige, de forma expressa, a participação de funcionários registrados e tal requisito não é cumprido pela estipulante à época da adesão.

A recusa da seguradora com base em cláusula contratual clara e previamente informada não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.

A boa-fé objetiva e a veracidade das informações são pressupostos indispensáveis à validade do contrato de seguro, podendo a omissão relevante ensejar a perda do direito à cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 765 e 766.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - Apelação Cível: 10012529620238260266 Itanhaém, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIMAR GERALDA DE CASTRO e OUTROS, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Maria que, nos autos da ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O juízo de piso reconheceu a licitude da negativa da cobertura securitária, diante da constatação de que a empresa estipulante do seguro – F FOGAÇA DE CASTRO CIA LTDA EPP – não possuía funcionários registrados na data da contratação do seguro, em desconformidade com as condições contratuais da apólice, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 257.260,92), com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que o contrato de seguro celebrado é contrato de adesão e deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, invocando-se o princípio da vulnerabilidade e que não houve má-fé na contratação, sendo a proposta aprovada com base nas informações prestadas pela própria seguradora, sem exigência de documentação comprobatória prévia sobre o número de funcionários.

Defende que a negativa do pagamento da indenização viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando abuso de direito e prática comercial lesiva, gerando o dever de indenizar também por danos morais.

Requerem a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, condenando-se as recorridas ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 237.260,92, além de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS sustenta a validade da negativa do pagamento do seguro, com base na ausência de cumprimento das condições contratuais essenciais à cobertura, bem como a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade, o que comprometeria o conhecimento do recurso.

Alega ainda, a ausência de ilegalidade ou ilicitude na conduta da seguradora, não se verificando ato que enseje responsabilização por danos morais.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à validade da negativa de cobertura securitária por parte da seguradora, bem como à existência ou não do dever de indenizar, inclusive por danos morais, no contexto de um contrato de seguro de vida empresarial na modalidade “Vida em Grupo”, contratado pela empresa da qual o segurado era sócio.

Pois bem.

Os apelantes, na condição de herdeiros de Francisco Fogaça de Castro, ajuizaram ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais, sustentando que o falecido havia contratado, por intermédio da empresa F FOGAÇA DE CASTRO CIA LTDA EPP, apólice de seguro denominada BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX, com capital segurado no valor total de R$ 474.521,84, dividido entre os sócios.

A seguradora, por sua vez, negou o pagamento da indenização, fundamentando-se na ausência de funcionários registrados na empresa à época da contratação, o que contraria disposição contratual expressa no item 13 das Condições Gerais da Apólice, que exige o número mínimo de 3 segurados, com obrigatoriedade da inclusão de todos os funcionários, sendo facultativa — e não autônoma — a participação de sócios/diretores.

Nesse viés, o art. 757 do Código Civil, estabelece que:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Trata-se, portanto, de contrato bilateral, oneroso, regido pelo princípio da boa-fé objetiva, devendo as partes atuar com lealdade e transparência desde a fase pré-contratual.

Entretanto, conforme apurado nos autos, a empresa estipulante declarou possuir 1 funcionário e 2 sócios/diretores (ID 22232624), mas, posteriormente, a própria representante legal da empresa, Sra. Lucimar Geralda de Castro, informou formalmente que desde 28/06/2019 não havia qualquer funcionário registrado (ID. 89084715), ou seja, mais de um ano antes da adesão ao seguro, ocorrida em 12/09/2020.

A cláusula 13.1.2 das Condições Gerais do Seguro (acostadas aos autos) dispõe com clareza:

A participação dos componentes da categoria sócios/diretores é opcional, porém não é permitida a contratação exclusiva para esta categoria sem que haja, simultaneamente, a participação de todos os componentes da categoria de funcionários.

Dessa forma, a contratação efetuada contrariou expressamente o requisito essencial de elegibilidade, o qual define o grupo segurável como aquele composto obrigatoriamente por funcionários, permitindo-se a inclusão de sócios apenas de forma suplementar.

Conforme disposição do art. 765 do Código Civil, “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

O art. 766 do Código Civil, por sua vez, autoriza a recusa do pagamento do seguro nos casos em que há omissão de informações relevantes ou inexatidão nas declarações prestadas pelo estipulante:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

No caso, houve violação ao dever de informação (arts. 765 e 766 do CC), pois o estipulante declarou possuir empregado ativo, fato desmentido posteriormente com a declaração de ID 89084715.

Importante pontuar que não se está diante de cláusula genérica ou obscura, mas sim de condição contratual objetiva e expressa, como inclusive reconhecido pelo magistrado sentenciante ao afirmar que:

“A cláusula restritiva em apreço, sem qualquer evidência de abusividade, foi exposta de maneira clara, com destaque tanto nas condições gerais do contrato, como na própria proposta nº 427324410/3, circunstância que revela que os requeridos observaram o dever de informação, de maneira adequada.” (ID 22232676)

Diante disso, verifica-se lícita da negativa da seguradora.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, inobstante os argumentos utilizados pela parte demandante, não houve a prática de ato ilícito por parte do apelado, de modo que não há que se falar em dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL . SEGURO DE VIDA. Indenização securitária negada. Insurgência dos autores, filhos e cônjuge sobrevivente, contra a r. sentença que julgou improcedente os pedidos . Carência do seguro informada à segurada no início da vigência da apólice. Legalidade da respectiva cláusula contratual. Aplicação do art. 797 do Código Civil . Ausência, ademais, de ofensa ao art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Morte da segurada ocorrida no período de carência que torna indevida a pretensão de recebimento de indenização securitária. Recusa justificada. Não configuração do alegado dano anímico. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012529620238260266 Itanhaém, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência dos pedidos, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025